Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno e de instrumento. Julgamento conjunto. Primazia do mérito. Perda de objeto do agravo interno. Gratuidade de justiça. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Gasto mensal. incompatível. condição financeira. Indeferimento. recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente/alimentada contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos do cumprimento de sentença buscando alimentos. A agravante alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, invocando hipossuficiência econômica em razão da falta do recebimento dos alimentos devidos.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de insuficiência econômica declarada e os elementos constantes nos autos que indicam condição financeira incompatível com o benefício pleiteado.
III. Razões De Decidir
3. A presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida mediante prova em contrário, conforme o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência gasto com consumo incompatível com a declaração apresentada.
5. Os documentos acostados aos autos indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, fato que impede a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 385.955/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 19.11.2013; STJ, AgRg no AREsp 395.857/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.10.2013.